Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-29.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
17/12/2025
Número: 0600550-29.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (RESPONSÁVEL)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RESPONSÁVEL)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
DANIELLE DE MELLO E SILVA (RESPONSÁVEL)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (INTERESSADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44814938
17/12/2025
10:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44814938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.843

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600550-29.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
INTERESSADO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
RESPONSÁVEL: DANIELLE DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
RESPONSÁVEL: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
APLICAÇÃO
EM
TÍTULOS
DE
CAPITALIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DA MULHER. DESTINAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2018,
apresentada por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Decidir se o pagamento de multas eleitorais, a quitação de encargos de inadimplência,

Num. 44814938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:35
a não aplicação de percentual mínimo com programas de incentivo à participação política
da mulher, bem como a aplicação em títulos de capitalização, analisados em conjunto,
configuram irregularidades suficientes para ensejar a desaprovação das contas, de acordo
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II.II. Decidir se as disposições da Emenda Constitucional nº 133/2024 se aplicam ao caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas
de incentivo à participação política da mulher enseja a determinação de transferência de
valores, na forma do art. 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
III.II. A Emenda Constitucional nº 117/2022 veda qualquer espécie de penalização pela não
aplicação de 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores a 2022, que não tenham
transitado em julgado até a data de publicação do ato normativo constitucional, como no
caso.
III.III. A aplicação de recursos públicos em títulos de capitalização não constitui despesa
autorizada pelo artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e, por isso, não se enquadra na
definição de aplicação financeira diante da baixa rentabilidade. Precedentes.
III.IV. A Emenda Constitucional nº 133/2024 aplica-se aos processos em trâmite, para
afastar a irregularidade no uso de recursos do Fundo Partidário para o parcelamento de
sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza
não eleitoral.
III.V. As irregularidades perfazem R$ 11.942,69, que correspondem a 0,1876% do total dos
recursos movimentados, o que autoriza a aprovação de contas com ressalvas, pela adoção
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de transferência do valor de R$
80.180,60 para a conta bancária de que trata o art. 22, § 6º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, tema de repercussão geral nº 1.306;
STJ, tese nº 339;

Num. 44814938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:35
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020;
TRE/SP, ED na PC-PP nº060823251, Acórdão, Relator(a) Des. Maria Claudia Bedotti,
Publicação: DJE - DJE, 31/10/2025;
TRE/TO, PCPP nº 060016247, Acórdão, Relator Des. Joao Rodrigues Filho, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, 29/10/2025;
TRE/DF, PCPP nº 060016247, Acórdão, Relator Des. João Rodrigues Filho, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, 29/10/2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.096/1995, arts. 22, 33, 37, 44 e 55-C; Resolução TSE nº 23.546/2017,
arts. 22 e 65; EC 117/2022; CPC, art. 489; EC 133/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018,
apresentada pelo Diretório Estadual do partido do Movimento Democrático Brasileiro do
Paraná - MDB.
As contas prestadas foram julgadas desaprovadas no venerando Acórdão nº 61.453, em
20-10-2022, com aplicação de multa, determinação de devolução de valores ao erário e
de transferência de montante em prol de campanhas femininas (ID 43200821).
No venerando Acórdão nº 61.757, esta egrégia Corte conheceu dos embargos de
declaração interpostos, e, no mérito, negou-lhes provimento (ID 43510004).
Negado seguimento ao recurso especial eleitoral interposto, determinou-se a remessa dos
autos ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, para apreciação de agravo em recurso
especial (ID 43513948, ID 43571735, ID 43577636 e ID 43577840).
Em virtude da negativa de seguimento ao recurso especial eleitoral, interpôs-se agravo
regimental, conhecido em parte e não provido (ID 44740914, ID 44740919 e ID
44740925).

Num. 44814938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
No julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental em recurso especial
eleitoral, o colendo Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao recurso oposto, com
efeitos modificativos, determinando o retorno dos autos a este egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, para realização de novo julgamento da prestação de contas, nos
termos do art. 6º e art. 7º da Emenda Constitucional nº 133/2024 (ID 44740983 e ID
44740991).
Após o retorno dos autos a este egrégio Tribunal, o prestador, em síntese, argumentou
que: a) a decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de acolher os
embargos de declaração do MDB, com efeitos modificativos, e determinar o retorno dos
autos ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para um novo julgamento, é o
reconhecimento explícito da imperatividade da Emenda Constitucional nº 133/2024 e de
sua aplicação imediata e retroativa; b) é flagrantemente desproporcional e irrazoável
manter uma penalidade financeira para uma conduta que a Constituição Federal, com
efeito retroativo, agora considera lícita; c) a penalidade financeira correspondente deve
ser afastada. Requereu que as despesas realizadas com recurso do Fundo Partidário, nos
termos da Emenda Constitucional nº 133/2024, sejam reconhecidas como inteiramente
regulares, com o consequente afastamento da sanção de recolhimento de valores ao
erário. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento de que os valores já se encontram
adimplidos (ID 44770952).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em razão da publicação do art. 6º e art. 7º da Emenda
Constitucional nº 133/2024, manifestou-se pelo afastamento da irregularidade de
utilização de recursos do Fundo Partidário para adimplemento de sanções e de encargos
decorrentes de inadimplência, no valor de R$ 349.054,19, bem como da multa de 5%
aplicada. Opinou, outrossim, pela manutenção da irregularidade referente à utilização de
recursos do Fundo Partidário em títulos de capitalização, no valor de R$ 11.942,69. Por
fim, pugnou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (ID 44792932).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA AO ACÓRDÃO Nº 61.453
As contas anuais, referentes ao exercício financeiro de 2018, apresentadas pelo Diretório
Estadual do partido do Movimento Democrático Brasileiro do Paraná - MDB, foram
julgadas desaprovadas em 20-10-2022, com aplicação de multa e determinação de
recolhimento de valores ao erário.
Em virtude da promulgação da Emenda Constitucional nº 133/2024, em 22-8-2024, o
colendo Tribunal Superior Eleitoral, deu provimento aos embargos de declaração no
agravo regimental em recurso especial eleitoral, com efeitos modificativos, determinando
que este egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná proceda a novo julgamento do
feito, em específica atenção ao art. 6º e art. 7º do ato normativo constitucional.

Num. 44814938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
O colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao dar provimento aos aclaratórios, não identificou
qualquer error in judicando, tampouco error in procedendo no v. acórdão anteriormente
proferido. A razão determinante para a modificação do decisum foi exclusivamente
superveniente, resultante da alteração constitucional que passou a reger de forma diversa
a matéria relativa à possibilidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário para o
pagamento de multas eleitorais e encargos de inadimplência.
O comando emanado da Corte Superior, portanto, não impõe reexame global da
controvérsia, mas tão somente a adequação do julgamento ao novo parâmetro normativo,
naquilo em que esse novo regime jurídico interfere na solução do caso concreto.
Assim, permanece hígida e plenamente válida a apreciação anteriormente realizada
quanto aos aspectos fáticos e jurídicos não alcançados pelas modificações promovidas
pela Emenda Constitucional nº 133/2024. Não há, portanto, necessidade de revisitação
das conclusões já firmadas no que diz respeito à análise documental, aos elementos
probatórios constantes dos autos e às questões jurídicas que não foram alteradas pelo
novo disciplinamento constitucional.
A Procuradoria Regional Eleitoral, assim como o próprio prestador de contas, limitaram-se
a apresentar manifestações estritamente vinculadas aos reflexos da inovação legislativa
introduzida pela Emenda Constitucional nº 133/2024 (ID 44792932 e ID 44770952), sem
deduzir qualquer fundamento novo relativo às demais matérias originalmente debatida nos
autos.
Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável a técnica da fundamentação por
referência, ou fundamentação per relationem, a qual autoriza a adoção dos fundamentos
de uma decisão anterior, desde que o julgador aprecie as novas questões relevantes para
o julgamento do processo, nos termos do sedimentado entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça (tema 1.306) e do excelso Supremo Tribunal Federal (tema 339).
Diante disso, e considerando que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral determinou
novo julgamento apenas para apreciação dos efeitos da alteração constitucional, sem
infirmar a higidez do juízo anteriormente desenvolvido quanto às demais matérias, impõe-
se a ratificação dos fundamentos constantes da decisão pretérita, abaixo colacionados:

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB – Diretório Estadual do Paraná, relativas ao exercício financeiro de
2018.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 30/4/2019, conforme ID
3012966.
Em exame preliminar (ID 8607766), a Unidade Técnica identificou a ausência de peças
processuais. Intimado para complementar a documentação, o prestador juntou novo
documento (ID 11962116)

Num. 44814938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Em parecer conclusivo (ID 35537516), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
apontou as seguintes irregularidades: a) não aplicação do percentual mínimo de recursos
em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres porque o
partido apresentou indicações genéricas de despesas, acompanhadas de anotação
manuscrita “mulher”, sem indicação da finalidade que comprove o atendimento da
obrigação; b) pagamento de multas eleitorais e multa por atraso na entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF; c) utilização de valores
do fundo partidário para ressarcimento ao Erário; e, d) utilização do fundo partidário para
pagamento de título de capitalização, ainda que resgatado posteriormente.
Após o parecer conclusivo opinando pela desaprovação, houve nova manifestação do
prestador (ID 41514066) com a juntada de nota explicativa.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40980166) opinou pela desaprovação
das contas prestadas, sob o fundamento de que as irregularidades apontadas
comprometeram a regularidade e confiabilidade das contas.

Para esclarecer a aplicação, em exercícios anteriores, dos recursos financeiros de
origem pública em programas de participação feminina na política, encaminhou-se os
autos ao Setor Técnico que complementou as informações (ID 42839030).
Ante alteração de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à utilização de
verbas do Fundo Partidário para o pagamento de multas e encargos relativos à
malversação de verbas públicas e ante à publicação da Emenda Constitucional nº 117
que concedeu anistia aos partidos políticos que não aplicaram o mínimo de recursos
previstos em lei nos programas de fomento à participação feminina na política, o
prestador peticionou para requerer a aplicação desses dois pontos no julgamento das
contas (ID 42939803)
Apresentado parecer técnico complementar (ID 42994585) o prestador e o Ministério
Público ratificaram suas manifestações anteriores.
É o relatório.
VOTO
Da Importância da Prestação de Contas
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e agremiações partidárias
devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de

Num. 44814938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação
partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e
publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os
gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por
recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.
b) Da Análise das Contas
Relativamente à prestação de contas anuais ora em julgamento, o exercício financeiro
em questão é o de 2018, de modo que foram aplicadas as disposições processuais da
Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º. Veja-se:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
[...]
Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº
23.546/2017, como determina o seu artigo 65.
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
[...]
§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser
analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se
que:
[...]
IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a alterarem.
§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das

Num. 44814938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente devem
ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo
previsão expressa em sentido contrário.
No presente caso, o prestador apresentou sua prestação de contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, dentro do prazo legal. Publicado edital para conhecimento
público, nenhuma impugnação foi apresentada.
Após diligências preliminares (ID 27187066), solicitaram-se esclarecimentos acerca de
alguns pontos da prestação de contas, os quais, na sequência, foram apresentados, mas
não de modo satisfatório em sua totalidade, como será visto adiante, permanecendo
ainda algumas irregularidades.
Passa-se assim a análise de cada irregularidade separadamente.
c) Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento de Sanções e de
Encargos Decorrentes de Inadimplência
De acordo com parecer conclusivo (ID 35537516) e parecer técnico complementar (ID
42994585), apurou-se a utilização de recursos do fundo partidário para cumprimento de
sanções, para o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência e para o
ressarcimento ao Erário.
Esses gastos referem-se ao pagamento de multas eleitorais no valor de R$ 306.055,94
(trezentos e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), multa por
atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – no
valor de R$ 512,90 (quinhentos e doze reais e noventa centavos) e ressarcimento ao
Erário devido à aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário apuradas na
Prestação de Contas do exercício financeiro de 2005 no valor de R$ 42.485,35 (quarenta
e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
Cabe esclarecer aqui que os ressarcimentos ao Erário, os pagamentos de multas e
encargos foram revistos pelo Setor Técnico que emitiu parecer complementar no qual
esses pagamentos foram corrigidos.
Como a análise complementar realizada apresentou pequenas divergências sobre o que
constou do parecer conclusivo e tendo o prestador se manifestado sobre essa análise
complementar, foram esses os valores utilizados na análise das contas.
Importante ressaltar que a prestação de contas consiste em procedimento de caráter
jurisdicional que possibilita a fiscalização e o controle pela Justiça Eleitoral dos valores
arrecadados e gastos pelo partido, orientada pelos princípios da legalidade, da
transparência, da publicidade e da veracidade.
Partindo dessas premissas, a prestação de contas, além do seu caráter formal, possui
um aspecto substancial, que permite a análise material da arrecadação e do destino dos
valores gastos pelos partidos, sendo mecanismo fiscalizatório apto a conferir
transparência e garantir a legalidade e a veracidade das informações prestadas perante
a Justiça Eleitoral.
Ressalte-se, de início, que não há insurgência do prestador das contas quanto aos
valores apurados pelo setor técnico para os ressarcimentos ao Erário, pagamento de
multas eleitorais e dos encargos de mora.

Num. 44814938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Em relação especificadamente à utilização dos recursos oriundos do fundo partidário,
uma vez que são verbas públicas, a Lei dos Partidos Políticos estabelece uma
destinação vinculada e determina a discriminação das despesas realizadas pelo partido
para permitir a fiscalização por esta Justiça Especializada. Veja-se redação aplicável ao
exercício financeiro de 2018, ou seja, anterior às alterações promovidas pelas Leis nº
13.877/2019 e nº 14.291/2022:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a
qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites: (Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional; (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal; (Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015)
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido
político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos
partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à
doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem
ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a
permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e IV
deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário.”

O ressarcimento ao Erário, o pagamento de multas eleitorais, ou encargos relativos à
mora, não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais para destinação do fundo
partidário.

Num. 44814938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Muito embora a redação anterior da Lei das Eleições incluísse as multas aplicadas aos
partidos como espécie de gasto eleitoral (artigo 26, inciso XVI, da Lei das Eleições), esse
fato não autorizava, por si só, que as despesas com multas eleitorais fossem pagas
exatamente com recursos do fundo partidário, até porque as agremiações partidárias
possuem outras fontes de recursos. Mesmo raciocínio deve ser dado ao pagamento de
encargos financeiros advindos da mora do prestador e ao ressarcimento ao Erário.
Permitir a utilização de recursos públicos para arcar com as consequências decorrentes
da violação de normas caracterizaria completo contrassenso, além de possibilitar
eventual estratagema partidário para burlar o sistema eleitoral e o afastamento do caráter
pedagógico das sanções pecuniárias na seara eleitoral.
Em 2015, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou pela impossibilidade de utilização
de recursos do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais:

CONSULTA. PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO RECURSOS FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE MULTAS ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO DO
ART. 44 DA LEI Nº 9.096/95.
1. As organizações partidárias possuem, como garantia constitucional, recursos
públicos para o funcionamento e a divulgação dos seus programas. Entretanto, a Lei dos
Partidos Políticos estabeleceu critérios para utilização dos recursos do Fundo Partidário,
descritos no art. 44.
2. A utilização de recursos do Fundo Partidário para efetuar pagamento de multas
eleitorais, decorrente de infração à Lei das Eleições, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo legal em comento.
Respondida negativamente.”
(Consulta nº 139623/DF, Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 175, Data 15/09/2015, Página 68/69)

Há se considerar, também, que já havia previsão expressa dessa proibição na Resolução
TSE n. 23.464/2015, repetida nas posteriores:
Art. 17 [...]
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a
quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros.
[...]
Desse modo, não se pode falar em violação à segurança jurídica e/ou aplicação
retroativa de entendimento porque, como visto, já em 2015 o Tribunal Superior Eleitoral
respondeu consulta sobre o tema e incluiu expressamente a proibição na resolução

Num. 44814938 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
vigente quando do exercício financeiro de 2017.

Para além disso, a proibição em questão decorre de interpretação, a contrario sensu, do
artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, bem como em face da natureza pública dos
recursos, o que afasta a alegação de inovação legislativa por meio de resolução, uma
vez que houve apenas integração à legislação eleitoral vigente para sua fiel execução.
Esse entendimento não decorre das últimas alterações legislativas, circunstância que
torna descabida a afirmação de que esse posicionamento poderia de alguma forma ferir
a segurança jurídica.
Nesse sentido, não se afigura possível que os encargos decorrentes do inadimplemento
de obrigação

da agremiação partidária sejam saldados mediante o uso de recursos do Fundo
Partidário, inclusive conforme reiterados precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)
4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas cíveis,
devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando
normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo, portanto, defeso utilizar
as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse fim" (PC nº 978-22, rel. Min.
Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014).
Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009 desaprovada
parcialmente.
(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página 13/14)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. (...)
2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser pagos
com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas hipóteses do
art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário composto de recursos
públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o partido político não faz a gestão
adequada de suas obrigações, devem ser pagos com recursos próprios juros de mora e
multas por atraso no pagamento de no show ou a este relativos. (...)
5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores relativos
às irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015, Página
168/169)

Num. 44814938 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
38. "A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que juros, multas e
encargos não são despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei nº 9.096/1995, razão pela
qual não podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário. Precedentes" (PC 298–95,
rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 9.5.2019). [grifou-se]
(Prestação de Contas nº 060185903, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 206, Data 09/11/2021)

Contudo, cabe aqui ressaltar que, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral se
debruçou novamente sobre essa questão, traçando balizas diferentes para os casos em
que o ressarcimento ao erário diz respeito à malversação de verbas públicas não
adimplidas pelo partido com recursos próprios.
A partir da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Respe n° 0602726-
21, em 10 de fevereiro de 2022, a referida Corte, ainda que por maioria, entendeu cabível
a penhora de recursos do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação
de recolhimento decorrente do uso irregular da verba pública nas Eleições de 2018.
Como decorrência lógica desse entendimento, se para o pagamento forçado pode-se
utilizar de recursos do fundo partidário, para pagamentos voluntários também poderia,
desde que o encargo seja decorrente da própria malversação de verbas públicas. Veja-
se:

Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de Contas. Exercício
financeiro de 2013. Recolhimento ao Erário. Parcelamento. Utilização de recursos do
Fundo Partidário. Provimento parcial.
I – Hipótese
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Democratas (DEM) contra decisão
monocrática que, apreciando pedidos formulados pelo partido quando da intimação para
cumprimento voluntário das obrigações, deferiu apenas parcialmente o parcelamento da
obrigação de restituir ao Erário.
2. Na hipótese, as contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2013
foram desaprovadas e, entre as determinações, foi consignada a obrigação de
recolhimento ao Erário de R$ 398.642,99 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) com recursos próprios, em decorrência
da utilização irregular ou não comprovada de recursos do Fundo Partidário. Na decisão
impugnada, a então Relatora, Min. Rosa Weber, autorizou o parcelamento do débito em
12 (doze) vezes.
[...]
III – Possibilidade de uso dos recursos do Fundo Partidário para o cumprimento da
obrigação
8. Nos julgamentos das prestações de contas, esta Corte Superior tem consignado
– como no caso em análise – que a obrigação de recomposição do Erário deve ser
cumprida com recursos próprios das agremiações. Por essa razão, no voto que cheguei

Num. 44814938 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
a disponibilizar na sessão de julgamento por meio eletrônico, considerei não ser possível
o pagamento da obrigação de recolhimento ao Erário com recursos do Fundo Partidário.
9. Contudo, entendo que há impacto, para este julgamento, da recente decisão
proferida no REspe nº 060.2726-21 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 10.2.2022).
Naquele feito, por maioria, esta Corte Superior entendeu cabível a penhora de recursos
do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de recolhimento
decorrente de uso irregular da verba pública nas Eleições 2018.
10. Nessa linha, se a penhora dos recursos do Fundo Partidário é permitida para
garantir o cumprimento forçado da decisão, deve também ser possível o uso daqueles
recursos para o pagamento voluntário da obrigação.
(Agr Reg na PC nº 0000292-88.2014.6.00.0000, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15/02/2022).
Utilizadas como fundamento pelo prestador para requerer que as despesas questionadas
sejam consideradas regulares, sem a obrigação de ressarcimento ao Erário, as decisões
referidas foram proferidas em sede de cumprimento de sentença e tiveram por escopo
garantir a utilidade e a efetividade do processo. Em nenhum momento, firmou-se o
entendimento de que as despesas são regulares.
A propósito, naquilo que interessa, veja-se parte do julgado que deu origem à
possibilidade de penhora do Fundo Partidário:

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
ELEIÇÕES
2018.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. As normas jurídicas devem ser interpretadas de forma sistêmica, lógica e com
prestígio ao sentido maior de toda a organização do sistema de justiça, qual seja, uma
prestação que seja efetiva e viabilizada em tempo razoável. Inteligência do art. 5º,
LXXVIII e art. 4º do Código de Processo Civil.
2. A execução se faz no interesse do credor, devendo ser operacionalizada da
forma menos gravosa ao devedor quando por mais de um modo se evidenciar que o
débito pode ser satisfeito, jamais podendo ser confundido com inexistente direito do
executado de tornar a via satisfativa um calvário moroso e inefetivo. Inteligência dos arts.
797 e 805 do Código de Processo Civil.
[...]
5. A melhor intelecção do art. 833, XI, do Código de Processo Civil, portanto, é no
sentido de que a impenhorabilidade do fundo partidário é a regra, mas excepcionalmente
admite-se a constrição, ainda que se constitua verba de natureza pública e essencial aos
partidos políticos, pois embora a execução deva ser conduzida da forma menos gravosa
ao devedor, deve ser compatibilizada com a utilidade em relação ao credor e a
efetividade do processo.
6. A natureza pública do Fundo Partidário motiva a regra da impenhorabilidade prevista
no art. 833, XI, do CPC, mas não impede em casos excepcionais, notadamente quando
os valores em execução decorrem exatamente do reconhecimento pela Justiça Eleitoral

Num. 44814938 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
de que tais recursos foram malversados e, exatamente por isso devem ser ressarcidos
ao Erário. Intelecção diversa poderia levar a dupla implicação negativa: a) o erário é
vitimado na malversação dos recursos repassados para exercício específico da atividade
partidária e; b) é vitimado – quando reconhecida a necessidade de sua recomposição
exatamente pela malversação - pela blindagem decorrente da consideração de que
eventuais valores remanescentes são absolutamente intocáveis.
[...]
8. Recurso especial desprovido.
(RE nº 062726-21.2018.6.05.0000 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10 de
fevereiro de 2022).

A decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em data posterior a alegada
alteração de entendimento por parte do Tribunal Superior Eleitoral manteve a obrigação
do prestador, partido político, de ressarcir os cofres públicos os valores do Fundo
Partidário que tiveram o uso irregular reconhecido. Veja-se:

Em sessão virtual finalizada no dia 1º/7/2021 esta CORTE SUPERIOR concluiu o
julgamento das Prestações de contas 0601752-56.2017 e 0601858-18.2017, ambas de
minha relatoria, apresentadas pelo Diretório Nacional do Partido Republicano
Progressista (PRP) e pelo Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB),
referentes ao exercício financeiro de 2016.
Desaprovadas as contas à unanimidade, o Plenário, por maioria, entendeu que a leitura
sistemática dos dispositivos legais acima transcritos é no sentido de que a desaprovação
das contas possui dupla cominação, a saber: 1) a devolução do montante irregular, que
não se confunde com sanção, mas com recomposição de valores versados em
desacordo com a legislação de regência; e 2) multa, essa sancionatória, a ser ressarcida
com recursos do fundo partidário, na forma do § 3º acima transcrito.
O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, mas sim obrigação decorrente do
prejuízo causado pela utilização irregular da verba pública. Por isso, reconhecido o ilícito,
a devolução dos valores é imperiosa, seja na no caso de rejeição, seja no caso de
aprovação das contas com ressalvas, que nada mais é do que reconhecimento de
malversação de valores de menor monta em relação ao todo.
[...]
O ressarcimento ao erário, portanto, por não se tratar de sanção, deverá ser feito com
recursos próprios do Partido, limitando-se o desconto nos futuros repasses de cotas do
fundo partidário ao valor referente à multa.
(PC nº 0600420-20.2018.6.00.0000 – Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em
19 de maio de 2022)

Ainda, para não deixar dúvida, mais uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou

Num. 44814938 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
sobre o tema e teceu os seguintes esclarecimentos:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
(PC DO B). ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do
Partido Comunista do Brasil (PC do B) e pelos seus dirigentes em face de acórdão deste
Tribunal Superior, por meio do qual foram rejeitados os primeiros aclaratórios,
apresentados em desfavor de aresto que rejeitou questão de ordem suscitada pelo
Ministério Público Eleitoral e, no mérito, negou provimento a agravo interno e aprovou,
com ressalvas, a prestação de contas da citada agremiação partidária referente ao
exercício financeiro de 2016, com a determinação de devolução ao erário da quantia de
R$ 718.918,57, devidamente atualizada, a ser paga com recursos próprios.
[...]
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
3. Os embargantes apontam a suposta existência de dúvida, obscuridade e contradição
superveniente no acórdão embargado, as quais decorreriam do entendimento adotado
por este Tribunal Superior no julgamento de outro processo (AgR-PC 292-88, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, julgado em 15.2.2022), no qual foi autorizado o uso de recursos
recebidos do Fundo Partidário no cumprimento voluntário da determinação de
ressarcimento ao erário.
4. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que “a contradição que dá
ensejo à oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, e não entre este e
outros precedentes do TSE” (ED-AgR-AI 165-12, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
29.3.2021), ao passo que a obscuridade é vício que "afeta a exata compreensão do
provimento judicial, o qual, por ser ininteligível, tem comprometida a interpretação do
quanto decidido pelo órgão julgador" (ED-AgR-AI 2-43, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
17.6.2020), o que não ocorre na espécie.
5. Não há os apontados vícios do acórdão embargado, pois, aplicando a orientação
jurisprudencial prevalecente à época do julgamento e conforme anotado no aresto dos
primeiros embargos de declaração, “este Tribunal Superior, de forma compreensível e
coerente, assinalou que o ressarcimento da quantia irregular ao erário deve ser efetuado
com recursos próprios do partido, já que não se trata de sanção, mas, sim, de obrigação
resultante das glosas apuradas na prestação de contas e resultantes da não aplicação do
dinheiro público nas finalidades previstas no art. 44 da Lei dos Partidos Políticos, tal
como há muito assentado pela jurisprudência desta Corte Superior e mesmo com o
advento da Lei 13.165/2015, aplicável às contas atinentes ao exercício financeiro de
2016”.
[...]
9. Ainda que não se trate propriamente de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado, tampouco seja caso de conhecimento da matéria em
questão de ordem, em respeito ao caráter democrático dos embargos de declaração e à

Num. 44814938 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
necessidade de clareza da fundamentação dos provimentos jurisdicionais, cumpre tecer
as seguintes considerações a respeito da matéria deduzida nos aclaratórios: a) como
regra, a restituição de valores ao erário deve ocorrer por meio de recursos próprios do
partido político, conforme decidido em diversos precedentes deste Tribunal Superior
referentes a prestações de contas de exercício financeiro, sobretudo a partir do
julgamento das PCs 0601752-56 e 0601858-18, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
3.8.2021; b) no julgamento do AgR-PC 292-88, rel. Min. Luís Roberto Barroso, concluído
na sessão jurisdicional de 15.2.2022, este Tribunal decidiu que é possível a utilização de
recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento voluntário da obrigação de
ressarcimento ao erário, caso assim pretenda o partido, em consonância com o acórdão
proferido nos autos do REspEl 0602726-21, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
21.3.2022, no qual, por maioria, esta Corte entendeu ser cabível a penhora de recursos
do referido fundo para assegurar o cumprimento forçado da obrigação de recolhimento
decorrente de utilização irregular de verba pública nas Eleições de 2018; c) na sessão
por meio eletrônico realizada no período de 18 a 24.3.2022, este Tribunal Superior
concluiu o julgamento dos ED-AgR-PC 0000187-43, da relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, ocasião em que, verificada omissão do acórdão embargado, os embargos de
declaração opostos naqueles autos foram acolhidos, em parte e com efeitos
modificativos, apenas para permitir que o cumprimento da determinação de
ressarcimento de valores ao erário, imposta ao instituto vinculado ao partido prestador
das contas, seja efetuado mediante desconto dos futuros repasses de cotas do Fundo
Partidário, e não com recursos próprios da agremiação, na linha do novo entendimento
desta Corte sobre o tema; d) as questões relativas ao cumprimento de decisão definitiva
proferida em processo de prestação de contas anuais de partido serão examinadas na
execução. Nesse sentido, mutatis mutandis: PC-PP 0600397-74, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE de 18.3.2022, PC-PP 0600422- 87, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de
7.2.2022, e PC 300-65, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 13.5.2019.
10. Na espécie, a despeito de não haver vícios no acórdão embargado, os embargos de
declaração devem ser acolhidos, apenas para esclarecer que o partido prestador das
contas poderá usar recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento
voluntário da determinação de ressarcimento de valores ao erário, a ser requerido na
fase de cumprimento do julgado.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos.

Constata-se, assim, que, em nenhum momento, a utilização de verbas do Fundo
Partidário de forma contrária à lei foi considerada regular pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Apenas se permitiu, quando o prestador não consegue adimplir com a sua obrigação
com recursos próprios, que o faça com recursos do mencionado Fundo, para que se dê
efetividade à decisão, o que não tira a ilegalidade da malversação dessas verbas.
O setor técnico deste Tribunal, em parecer complementar (ID 42994585), detalhou,
pormenorizadamente, todos os encargos e multas eleitorais pagas com recursos do
fundo partidário. Veja-se:

Num. 44814938 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36

Num. 44814938 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36

Essas irregularidades somam o total de 19,33% do montante recebido de recursos do
Fundo Partidário, pela agremiação, descontados os valores utilizados na campanha
eleitoral daquele ano, demonstrando, portanto, gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.
Desse modo, há se determinar a devolução ao Erário do montante de R$ 349.054,19 (R$
306.055,94 relativos a multas eleitorais, R$512,90 da multa por entrega em atraso da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF) e R$42.485,34 referente
ao ressarcimento de verbas do Fundo utilizadas indevidamente e apuradas na Prestação
de Contas relativa ao exercício de 2005.
Essa devolução deve se dar, preferencialmente, com recursos próprios. Qualquer outra
forma de pagamento deve ser analisada em sede de cumprimento de sentença.
d) Da Utilização de Recursos do Fundo Partidário em Títulos de Capitalização
Como apurado pelo Setor Técnico (ID 35537516), o partido aplicou recursos do fundo
partidário em títulos de capitalização Ourocap, durante o exercício de 2018, conforme
detalhamento abaixo:

Num. 44814938 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Ao aplicar o mesmo raciocínio já exposto, a utilização de recursos públicos em títulos de
capitalização não constitui despesa autorizada pelo artigo 44 da Lei n. 9.096/95, uma vez
que não se enquadra na definição de aplicação financeira diante da baixa rentabilidade.
Esta Corte já reconheceu a irregularidade referente à aplicação de recursos públicos em
títulos de capitalização quando do julgamento das contas do MDB referente ao exercício
financeiro de 2016. Veja-se:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2016. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO PARTIÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS.
[...]
2. Títulos de capitalização não se enquadram na definição de aplicação financeira,
conforme artigo 6º, § 4º da Res. TSE 23.464/2015 e, portanto, Recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados com tal finalidade.
(Prestação de Contas nº 16249, Acórdão de , Relator(a) Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/01/2020)
No mesmo sentido, segue precedente recente do Tribunal Superior Eleitoral:
[...]
Despesas com título de capitalização
8. O objetivo precípuo do título de capitalização é a participação de sorteios com intuito
de receber premiação, o que não se coaduna com a finalidade de destinação dos
recursos do Fundo Partidário, sobretudo porque tal investimento não se equipara às
aplicações financeiras diante da baixa rentabilidade. [...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 18136, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 78, Data 03/05/2021)
A presente irregularidade referente à aplicação indevida em títulos de capitalização no
valor de R$ 11.942,69, representa apenas 0,66% dos recursos do Fundo Partidário

Num. 44814938 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
recebidos pelo partido, descontados os valores utilizados na campanha eleitoral.
Considerada isoladamente, então, a irregularidade não gera a desaprovação das contas,
mas apenas a aposição de ressalvas. Acontece, porém, que essa irregularidade deve ser
analisada posteriormente em conjunto com as demais.
e) Da Não Aplicação da Cota Mínima de Recursos do Fundo Partidário em Programas de
Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres

O Setor de Contas apontou a ausência de movimentação financeira na conta bancária
destinada ao programa de promoção e difusão da participação feminina. Afirmou que
conferiu os comprovantes apontados pelo prestador, mas os gastos com pesquisa de
opinião não possuem nenhum detalhamento acerca do serviço prestado e os demais
comprovantes apresentaram apenas a anotação manuscrita “mulher”. Veja-se:

d) A conta bancária nº 36035-0, destinada aos recursos do Fundo Partidário Mulher, não
foi movimentada. O prestador de contas informa em manifestação (id 31890766, pág, 8)
que houve aplicação para a promoção da mulher no valor de R$ 115.354,75 (já excluídos
os valores destinados à campanha eleitoral), a partir da conta do Fundo Partidário
Ordinário, apresentando a planilha no id 31890816.

A partir das informações apresentadas, foram conferidos os documentos, conforme
quadro abaixo, que resultaram no valor de R$ 112.718,24.
[...]
Considerando o valor recebido do Fundo Partidário em 2018 e excluindo o valor aplicado
na campanha eleitoral (R$ 2.060.459,82 – R$ 255.320,00 = R$ 1.805.139,82), o valor
mínimo a ser destinado para a promoção e difusão da participação política das mulheres
seria de R$ 90.256,99 (5% de 1.805.139,82).

Registra-se que houve despesas com pesquisas de opinião no valor de R$ 90.000,00,
com especificação genérica no documento fiscal, sem detalhamento do serviço prestado.
Os demais documentos apresentam apenas anotação manuscrita “mulher”, sem a
indicação da finalidade que comprove o atendimento da obrigação prevista no art. 22 da
Res. TSE.

Com relação à manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, o artigo 44, inciso V, da Lei n. 9.096/1995 estabelece:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]

Num. 44814938 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido
político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
cento) do total;
[...]
§ 5º. O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir
o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de
modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento)
do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do
partido.
§ 7º. A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação
de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o inciso V
do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015 e vigente no exercício financeiro de 2018)
O artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017, por sua vez, determina a obrigatoriedade
de aplicação de, no mínimo, 5% do total de recursos recebidos do fundo partidário em
programas de estímulo à participação da mulher na política. Veja-se:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e de responsabilidade do
órgão nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada mediante
a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da
aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas ordinárias, tais como

Num. 44814938 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.
§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação
de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o caput
podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do
partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 2º.
§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por
cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário destinado
ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas
candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei
nº 9.096/1995 (Lei nº 13.165/2015, art. 9º).
§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos
efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas bancárias
específicas de que trata o inciso IV do art. 6º.

Como constou do Parecer Conclusivo (ID 35537516), a agremiação partidária recebeu
em 2018 do Fundo Partidário o montante de R$ 2.060.459,82, desse valor R$ 255.320,00
foram aplicados na campanha eleitoral daquele ano.
Ao subtrair o montante relativo à campanha, o resultado é de R$1.805.139,82 dos quais
o mínimo a ser aplicado para programas de participação feminina na política, como
dispõe o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017, é de 5%, ou seja, R$ 90.256,99.
Não se comprovou, entretanto, a aplicação desse valor mínimo.

Instado a se manifestar sobre a irregularidade, o prestador alegou que houve a aplicação
do montante de R$ 115.354,71, ou seja, 5,6% dos valores recebidos do Fundo Partidário,
com a manutenção do MDB Mulher. Juntou o seguinte demonstrativo:

Num. 44814938 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36

Alegou que os valores foram gastos com referido programa, mas a não transitaram pela
conta corrente específica, o que se constitui em mera irregularidade passível de ressalva.
Afirmou que estão comprovados os gastos. Juntou a seguinte nota explicativa:

Num. 44814938 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36

No entanto, como se percebe dos documentos produzidos, o maior gasto consiste no
pagamento de duas pesquisas de opinião contratadas. Os documentos fiscais,
entretanto, não detalham a efetiva natureza do serviço, o que impede a constatação de
sua destinação ao programa em tela.
O mesmo ocorre com as demais despesas que, além de serem em sua maioria
ordinárias, não comprovam destinação vinculada ao programa, visto apenas constar a
anotação manuscrita “mulher”.
Apenas 3 dos documentos apresentados como sendo comprovantes de gastos podem
ser vinculados ao programa de incentivo de participação da mulher na política. São eles:
1) Contrato (ID 3042416 fls. 24 e 25) relativo à realização de um evento com a seguinte
descrição: Jantar Beneficiente “Dia Internacional da Mulher”, no valor de R$ 500,00.
2) Ordem de serviço (ID 3043166, fls. 09 a 13) relativa às despesas pagas à Movimento
Hotelaria Eireli – EPP em que vislumbra, não sem uma grande dificuldade visto não estar
com boa resolução, que o evento contratado tratou-se de: “PMDB Mulher”, no valor de
R$2.398,00.
3) Contratação de serviços (ID 3043316, fls. 11 a 16) em que se constata na descrição
dos serviços prestados como hóspede: “Evento PMDB Mulher (Orion)”, no valor de R$
7.178,39.
Somados, esses gastos perfazem apenas R$ 10.076,39 muito distante dos R$ 90.256,99
necessários para alcançar o percentual mínimo de 5%.

Nos demais documentos apresentados, como já se afirmou, constou apenas, de forma
manuscrita, a palavra “mulher”, o que não é suficiente para configurar a sua destinação
para o programa.
O artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017 é expresso na determinação de que:
[...]
§ 3º. A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada mediante
a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da
aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas ordinárias, tais como
água, luz, telefone, aluguel e similares.
Dessa forma, além da necessidade de movimentação em conta corrente específica, a
comprovação da utilização dessa verba tem que ser feita por documentos fiscais em que
conste a descrição de sua destinação, o que não ocorreu com a grande maioria do
numerário declarado pelo prestador.
Cumpre frisar que é ônus do prestador de contas a comprovação do cumprimento de
investimento de percentual mínimo nos programas de incentivo à participação política
das mulheres, conforme já decidiu esta Corte:

Num. 44814938 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36

EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DO FUNDO PARTIDÁRIO A
PROGRAMAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES - ÔNUS IMPOSTO AO
PRESTADOR DE CONTAS - NÃO COMPROVADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe ao Prestador de Contas comprovar a aplicação de percentual mínimo dos
recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, sob pena de lhe incidir a
sanção prevista no art. 44, § 5º da Lei nº 9.096/95.
2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(Prestação de Contas nº 17060, Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís Sanson
Corat_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/04/2018)
Permanece pendente, assim, a comprovação de que os gastos mencionados pelo
partido foram efetivamente destinados ao programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
Os valores não precisam ser devolvidos ao Erário, entretanto, porque se observa que os
recursos

foram utilizados para finalidades político-partidárias, o que significa que não há apenas a
comprovação da destinação específica ao incentivo para mulheres.
Constata-se, assim, a ausência de comprovação idônea da aplicação do percentual de
5% (cinco por cento) dos recursos programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres, em descumprimento ao previsto no artigo 44, inciso V, da Lei n.
9.096/95:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido
político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
cento) do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o
saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de
modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento)
do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

Num. 44814938 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do
partido.
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação
de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o inciso V
do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015 e vigente no exercício financeiro de 2017)
É importante ressaltar que o fundo partidário é composto, entre outras verbas, por
dotações orçamentárias da União, nos termos do artigo 38, inciso IV, da Lei nº
9.096/1995.
Essa circunstância exige maior rigor no controle das contas dos órgãos partidários que
recebem recursos dessa natureza, estabelecendo a legislação regras específicas quanto
à movimentação e à destinação dessas receitas.
A determinação legal não conferiu discricionariedade ao partido político, impondo a
obrigação de aplicação do percentual mínimo na modalidade de criação e difusão de
programas para participação política das mulheres, nos termos do caput do artigo 44 da
Lei nº 9.096/95.
Ao antecipar a possibilidade de descumprimento por parte dos partidos políticos, a norma
trouxe também a determinação de acréscimo de 12,5% dos recursos oriundos do Fundo
Partidário no ano subsequente.

O § 5º do mencionado artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece essa sanção a ser
cumprida no exercício posterior, proíbe que o saldo devedor seja aplicado em finalidade
diversa.

Há o sancionamento de acréscimo no valor a ser aplicado, devendo ser utilizado no
exercício seguinte. Contudo, não há previsão sobre reiteração contumaz da afronta da
legislação, quer seja pelo descumprimento total, quer seja pelo descumprimento parcial.
No presente caso, como informado pelo Setor Técnico (ID 42839030), no exercício de
2016 igualmente o partido não destinou recursos para programas de incentivo das
mulheres na política.

Quanto ao exercício de 2017, o Setor técnico apontou inconsistências quanto à aplicação
dos valores do referido programa, cujas contas estão sendo julgadas também na data de
hoje por esta Corte (PJE nº 0600310-74.2018.6.16.000)

Num. 44814938 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Conclui-se, assim, que não houve uma simples infringência à norma legal, mas sim uma
reiteração da conduta irregular.
A ausência do trânsito dos recursos destinados ao programa em conta específica e a
ausência de comprovação da aplicação de, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos
recursos do fundo partidário consistem em irregularidades graves a ensejarem, por si só,
a desaprovação das contas, eis que afetam a sua legalidade e confiabilidade.

No entanto, em 5/4/2022, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 117, que, ao
constitucionalizar a obrigação dos partidos políticos de aplicação de 5% dos recursos do
fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, possibilitou àquelas agremiações que não o tivessem
feito nos exercícios anteriores, a utilização desse montante nas eleições vindouras,
vedando ainda qualquer espécie de penalização por essa não aplicação. Veja-se:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores
destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é
assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a
condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios
financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de
promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a
cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e
raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.

Anteriormente a essa recentíssima alteração legislativa, em 17 de maio de 2019,
publicou-se a Lei Federal nº 13.831/2019, que alterou a Lei Federal nº 9.096/95,
acrescentando os seguintes dispositivos:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no
inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham
utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de
2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.
Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em
conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei poderão
utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação.
Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei até o
exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.

Num. 44814938 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Embora a nova legislação tenha sido questionada por meio da ADI nº 6230 no Supremo
Tribunal Federal, em razão da superveniência da Emenda Constitucional 117/2022, após
o ajuizamento da ADI, entendeu àquela Corte pela perda parcial do objeto da ação, em
relação aos questionamentos apresentados aos artigos supratranscritos, que
permanecem em vigência.

Dessa forma, o artigo 55–C da Lei nº 9.096/95 não permite a desaprovação das contas
em razão do descumprimento do artigo 44, V, da mesma Lei, mas não houve revogação
da obrigação.

Raciocínio idêntico deve ser dado à Emenda Constitucional nº 117, ou seja, a obrigação
permanece, porque apenas se determinou a sua aplicação de forma diferida.

Diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer natureza em relação a
não observância do artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, a irregularidade não pode
ser ponderada na presente apreciação das contas, a qual deve ser considerada para o
fim de verificação da aplicação futura dos recursos.
f) Da Conclusão

Após análise detalhada, observa-se que as ilegalidades apuradas na utilização dos
recursos (R$ 360.996,88) representam o percentual de 19,99% do valor do Fundo
partidário utilizado pelo partido durante o exercício de 2018 (R$ 1.805.139,82),
descontado os montantes repassados para campanha eleitoral.
De acordo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se, em regra, ao preenchimento de
três requisitos:
a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total de gastos; c) ausência de má-fé do prestador
(Agravo Regimental no Recurso Especial 121-40, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de[
26.4.2021)
O percentual das falhas em questão ultrapassa 10% do total de gastos do partido no
exercício de 2018, o que já justificaria a desaprovação das contas, mas não é o único
critério para a aferição da regularidade.
Soma-se a transparência, a lisura e o comprometimento do partido em cumprir a
obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade
das irregularidades servem como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste
contábil.

No caso, o partido tem contra si falhas graves relativas ao uso indevido de recursos

Num. 44814938 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
públicos, as quais comprometem a legalidade e a confiabilidade das contas,
circunstâncias que ensejam a desaprovação.
Quanto à penalidade a ser aplicada, antes do advento da Lei 13.165/2015, a
desaprovação das contas partidárias acarretava a sanção de suspensão de cotas futuras
do Fundo Partidário, mas agora a rejeição das contas implica exclusivamente a sanção
de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%
(vinte por cento) (artigo 37 da Lei 9.096/1995, alterado pela Lei 13.165/2015). Veja-se:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte
por cento).
[...]
§ 3º A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável, pelo período de um a doze meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, desde que a prestação de
contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de sua
apresentação.
[...]
§ 9º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o
caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as
eleições.

Por sua vez, o artigo 49 da Resolução do TSE n. 23.464/2015 dispõe:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)
(Lei nº 9.096/1995, art. 37).
[...] § 2º A sanção e a multa a que se refere o caput deste artigo deve ser aplicada de
forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela
autoridade judicial observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento
da decisão; e II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I – o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, no momento da distribuição das quotas do Fundo Partidário;
II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser efetuado
pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse da parcela do
Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III – os valores descontados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos órgãos partidários

Num. 44814938 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do
respectivo comprovante nos autos da prestação de contas em que aplicada a sanção; e
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de contas
for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à Justiça Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento do mérito das
contas e não reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.
§ 6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere
o caput deste artigo será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).

Primando pelo caráter pedagógico da penalidade, a sanção pecuniária, assim, deve ser
fixada em 5% do montante irregular.
O pagamento da multa deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de
cotas do fundo partidário pelo período de seis meses, suspendendo-se no segundo
semestre do ano em que se realizar as eleições, o que não inviabilizaria o partido que
atualmente recebe em torno de R$ 88.000,00 de fundo partidário mensalmente.
De outra lado, apurou-se a necessidade de devolução ao Erário do montante total de R$
360.996,88, utilizado indevidamente pelo partido para o ressarcimento ao Erário e
pagamento de multas eleitorais e multas por inadimplemento, o qual deve ser atualizado
desde a data da ocorrência do fato gerador (pagamento indevido) até a do efetivo
recolhimento, conforme previsto no artigo 59, § 1º, da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE[3].
Deve ainda a agremiação partidária transferir para conta específica o montante não
utilizado para esse fim no exercício de 2018, no valor de R$ 80.180,60, para ser utilizado
em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º
da Emenda Constitucional nº 117/2022.

Adotam-se, assim, como motivos determinantes deste novo julgamento, os fundamentos
expendidos no Acórdão nº 61.453, que passam a integrar a presente decisão para todos
os fins, sem prejuízo da complementação destinada ao exame das consequências
jurídicas advindas da Emenda Constitucional nº 133/2024 e de sua incidência sobre o
caso concreto.
Mantém-se, portanto, a consideração de irregularidade na aplicação de recursos do
Fundo Partidário em títulos de capitalização e a necessidade de transferência de recursos
do Fundo à conta específica, para utilização em prol das campanhas femininas.
Em função da alteração legislativa, não subsistem, entretanto, as irregularidades
referentes à utilização de recursos do Fundo Partidário para adimplemento de sanções e
encargos de inadimplência, ao modo tratado adiante.

Num. 44814938 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
II.II. DO AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO EM VIRTUDE DA
IRREGULAR UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO.
À forma da fundamentação expendida no venerando Acórdão nº 61.453, houve aplicação
irregular de recursos do Fundo Partidário em aquisição de títulos de capitalização, no
valor de R$ 11.942,69.
Não obstante o aproveitamento integral das razões de julgamento para a consideração de
irregularidade, tem-se que é incabível a determinação de devolução destes valores ao
erário, pois, conforme a informação da Unidade Técnica, houve resgaste dos valores
investidos em Ourocap, em 02-2019 (ID 35537516).
Dessa maneira, apesar da irregularidade na aplicação dos recursos, não houve prejuízo
financeiro ao erário no caso concreto, já que os valores retornaram ao partido político, de
modo que não se consubstanciou gasto financeiro.
A falha há de ser analisada em conjunto com as demais verificadas nos autos, para a
conclusão de julgamento, contudo, sem determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
A específica interpretação jurídica é oportuna nesta ocasião, diante da vedação ao
enriquecimento ilícito da União.

II.III.
DA
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
PARA
ADIMPLEMENTO DE SANÇÕES E ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 133/2024.
No venerando Acórdão nº 61.453, em relação à utilização de recursos do Fundo Partidário
para a quitação de sanções e encargos de inadimplência, concluiu-se o seguinte:

Essas irregularidades somam o total de 19,33% do montante recebido de recursos do
Fundo Partidário, pela agremiação, descontados os valores utilizados na campanha
eleitoral daquele ano, demonstrando, portanto, gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.
Desse modo, há se determinar a devolução ao Erário do montante de R$ 349.054,19 (R$
306.055,94 relativos a multas eleitorais, R$512,90 da multa por entrega em atraso da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF) e R$42.485,34 referente
ao ressarcimento de verbas do Fundo utilizadas indevidamente e apuradas na Prestação
de Contas relativa ao exercício de 2005.
Essa devolução deve se dar, preferencialmente, com recursos próprios. Qualquer outra
forma de pagamento deve ser analisada em sede de cumprimento de sentença.

Num. 44814938 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Contudo, como exposto, após o julgamento das contas nesta Egrégia Corte, editou-se a
Emenda Constitucional nº 133/2024, que deu nova disciplina ao tema específico, no art. 6º
e art. 7º.
Cita-se o comando normativo:

Art. 6º É garantido aos partidos políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos
do fundo partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas eleitorais,
de outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para devolução de recursos
ao erário e devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados pela Justiça
Eleitoral, inclusive os de origem não identificada, excetuados os recursos de fontes
vedadas.
Parágrafo único. Os órgãos partidários de esfera hierarquicamente superior poderão
utilizar os recursos do fundo partidário para a quitação de débitos, ainda que parcial, das
obrigações referidas no caput deste artigo dos órgãos partidários de esferas inferiores,
inclusive se o órgão originalmente responsável estiver impedido de receber esse tipo de
recurso.
Art. 7º O disposto nesta Emenda Constitucional aplica-se aos órgãos partidários
nacionais, estaduais, municipais e zonais e abrange os processos de prestação de
contas de exercícios financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido julgados
ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado.

Dessa maneira, o legislador constituinte reformador, ao editar a Emenda Constitucional nº
133/2024, estabeleceu nova disciplina jurídica expressa sobre a destinação e a utilização
dos recursos do Fundo Partidário, introduzindo significativa mudança no regime até então
vigente.
O novo texto constitucional ampliou as hipóteses de emprego legítimo desses recursos,
passando a autorizar explicitamente que sejam utilizados para: a) o pagamento de multas
eleitorais impostas a partidos políticos; b) o adimplemento de sanções pecuniárias de
outras naturezas; c) a quitação de débitos não eleitorais; d) a devolução de valores ao
erário, inclusive quando decorrentes de irregularidades apuradas em prestação de contas;
e) a devolução de recursos públicos ou privados cuja responsabilidade seja atribuída ao
partido político por decisão da Justiça Eleitoral.
Com isso, a Emenda alterou substancialmente a lógica restritiva que até então orientava a
jurisprudência da Justiça Eleitoral, a qual, por força da redação anterior da Lei nº
9.096/1995 e da interpretação consolidada pelos tribunais superiores, vedava a utilização
do Fundo Partidário para o pagamento de diversas dessas obrigações, especialmente
aquelas decorrentes de sanções ou ressarcimentos ao erário.
Ainda, o supracitado art. 7º expressamente previu efeito retroativo às disposições da
Emenda Constitucional, de modo a afetar diretamente o caso em julgamento, ainda em
trâmite.

Num. 44814938 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Diante deste contexto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar os embargos de
declaração no agravo regimental em recurso especial eleitoral opostos nestes autos,
atribuiu-lhes efeitos modificativos, nos seguintes termos (ID 44740991):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2018.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
DE
VÍCIO
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ADVENTO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
133/2024.
RETROATIVIDADE. PAGAMENTO DE MULTAS ELEITORAIS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Constou expressamente do aresto embargado que, além de não ter sido demonstrada
a similitude fática entre o caso dos autos e o paradigma invocado nas razões recursais,
não há omissão nem vício de fundamentação no caso concreto.
2. Com a recente promulgação da Emenda Constitucional 133, DOU de 23.8.2024,
estabeleceu o respectivo art. 6º que “é garantido aos partidos políticos e seus institutos
ou fundações o uso de recursos do fundo partidário para o parcelamento de sanções e
penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza não
eleitoral e para devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou
privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada,
excetuados os recursos de fontes vedadas”.
3. Também o art. 7º da EC 133/2024 estatuiu que “o disposto nesta Emenda
Constitucional aplica-se aos órgãos partidários nacionais, estaduais, municipais e zonais
e abrange os processos de prestação de contas de exercícios financeiros e eleitorais,
independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução, mesmo que
transitados em julgado”, afigurando-se, portanto, cabível a incidência da nova disposição
constitucional com possibilidade de aplicação retroativa do referido comando normativo
no que tange ao pagamento de multas eleitorais com recursos do fundo partidário.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da prestação de contas, em face
do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional 133/2024.

Em cumprimento à mencionada decisão, resta superada, portanto, a interpretação
jurisprudencial e regulamentar acerca do assunto, de sorte que não subsistem os vícios
anteriormente reconhecidos quanto à utilização de recursos do Fundo Partidário para: a)
pagamento de multas eleitorais, no montante de R$ 306.055,94; b) pagamento de multa
por atraso da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais - DCTF, no montante
de R$ 512,90; c) ressarcimento de verbas utilizadas indevidamente e apuradas na
Prestação de Contas relativa ao exercício de 2005, no valor de R$ 42.485,34.
Os Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo, Tocantins e do Distrito Federal adotaram
as disposições da Emenda Constitucional nº 133/2019 para casos semelhantes.
Citam-se os julgados:

Num. 44814938 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
TRE/SP.
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
133/2024. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA MAIS BENÉFICA. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desaprovou as contas anuais de
partido político relativas ao exercício de 2021, com determinação de devolução de
valores ao erário, em razão do uso de recursos do Fundo Partidário para quitar juros e
multas de mora decorrentes de inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional nº 133/2024,
que autoriza o uso de verbas do Fundo Partidário para o pagamento de débitos de
natureza não eleitoral, deve ser aplicada retroativamente para afastar a irregularidade e a
sanção em processo de prestação de contas pendente de trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC nº 133/2024, em seu art. 6º, passou a permitir o uso de recursos do Fundo
Partidário para a quitação de "débitos de natureza não eleitoral", hipótese na qual se
enquadra o pagamento de juros e multas de mora. O art. 7º da mesma Emenda
estabeleceu sua aplicabilidade imediata e retroativa aos processos de prestação de
contas, julgados ou em curso. Tratando-se de norma de natureza material e
sancionatória mais benéfica, retroage para alcançar a conduta anteriormente tida como
irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a
irregularidade referente à utilização de recursos do Fundo Partidário para quitação de
encargos de inadimplência e, por consequência, a determinação de devolução da quantia
de R$ 7.130,72.
Tese de julgamento:
1. A Emenda Constitucional nº 133/2024, por ser norma de direito material mais benéfica,
possui aplicação retroativa aos processos de prestação de contas não transitados em
julgado, conforme seu art. 7º.
2. A utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de encargos de
inadimplência, como juros e multas de mora, deixou de configurar irregularidade, nos
termos do art. 6º da referida Emenda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP nº060823251, Acórdão, Relator(a) Des.
Maria Claudia Bedotti, Publicação: DJE - DJE, 31/10/2025.

TRE/TO. Ementa: Direito Eleitoral. Prestação de Contas Anual. Vedação legal ao
pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário. Superveniência da EC

Num. 44814938 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
nº 133/2024. Irregularidade afastada. Insuficiência na aplicação de recursos do Fundo
Partidário no incentivo à participação da mulher na política
Irregularidade em percentual reduzido. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Contas aprovadas com ressalvas. I. Caso em exame 1. Prestação de
contas do Diretório Estadual do Partido União Brasil (União/TO), referentes ao exercício
financeiro de 2023, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. Questão em discussão 2. Analisar se é cabível legalmente o pagamento de juros,
multa e parcelas de acordo homologado pela Justiça Eleitoral à luz da Emenda
Constitucional nº 133/2024, promulgada em 22/08/2024.
3. Aferir a regularidade de despesas com hotel, impressão, texto e diagramação de
revistas, cujo exemplar não foi apresentado nos autos.
III. Razões de decidir 4. Pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário
A Emenda Constitucional nº 133/2024 ampliou as hipóteses de aplicação dos recursos
do Fundo Partidário previstas no art. art. 17 da Res. TSE n. 23.604/2019 e no art. 44 da
Lei nº 9.096/95. O art. 6º da citada EC nº 133/2024 garante aos partidos políticos o uso
de recursos do fundo partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas
eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para devolução de
recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados pela
Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada. A única exceção prevista pela
norma são os recursos de fontes vedadas.
E o art. 7º da referida emenda estabelece a sua abrangência aos processos de prestação
de contas de exercícios financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido
julgados ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado. Desse modo,
com fundamento nos arts. 6º e 7º da EC nº 133/2024, ficam afastadas as irregularidades
relativas ao uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas e juros, no
valor de R$ 22.730,07 (vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e sete centavos), e ao
pagamento das parcelas do acordo firmado nos autos nº 0002354-90.2010.6.27.0000, no
valor de R$ 68.338,33 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e três
centavos).
5. Insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário no incentivo à participação
da mulher na política: O partido não aplicou no respectivo exercício, o mínimo de 5% dos
recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas destinados à
promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art. 44, V, da
Lei nº 9.096/95 e art. 17, § 7º, da Constituição Federal, no valor de R$ 99.380,00.
O partido não apresentou exemplar da revista denominada"Professora Dorinha -
Informativo 2023", inviabilizando a análise do seu conteúdo para se aferir o atendimento
do escopo da ação afirmativa em questão.
A irregularidade remanescente não compromete a higidez das contas, o percentual da
falha é reduzido, em relação aos recursos movimentados no exercício e não há
demonstração de dolo ou máfé do interessado, o que viabiliza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Contas aprovadas com
ressalvas. Determinação de aplicação do valor de R$ 99.380,00 (noventa e nove mil,
trezentos e oitenta PRESTACAO DE CONTAS DE PARTIDO POLITICO nº060016247,
Acórdão, Relator(a) Des. Joao Rodrigues Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 29/10/2025.

Num. 44814938 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36

TRE/DF. Ementa: Direito Eleitoral. Prestação de Contas Anual. Vedação legal ao
pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário. Superveniência da EC
nº 133/2024. Irregularidade afastada. Insuficiência na aplicação de recursos do
FundoPartidário no incentivo à participação da mulher na política
Irregularidade em percentual reduzido. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Contas aprovadas com ressalvas. I. Caso em exame 1. Prestação de
contas do Diretório Estadual do Partido União Brasil (União/TO), referentes ao exercício
financeiro de 2023, nostermos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. Questão em discussão 2. Analisar se é cabível legalmente o pagamento de juros,
multa e parcelas de acordo homologado pela Justiça Eleitoral à luz da Emenda
Constitucional nº 133/2024, promulgada em 22/08/2024.
3. Aferir a regularidade de despesas com hotel, impressão, texto e diagramação de
revistas, cujo exemplar não foi apresentado nos autos.
III. Razões de decidir 4. Pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário.
A Emenda Constitucional nº 133/2024 ampliou as hipóteses de aplicação dos recursos
do Fundo Partidário previstas no art. art. 17 da Res. TSE n. 23.604/2019 e no art. 44 da
Lei nº 9.096/95. O art. 6º da citada EC nº 133/2024 garante aos partidos políticos o uso
de recursos do fundo partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas
eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para devolução de
recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados pela
Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada. A única exceção prevista pela
norma são os recursos de fontes vedadas.
E o art. 7º da referida emenda estabelece a sua abrangência aos processos de prestação
de contas de exercícios financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido
julgados ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado.
Desse modo, com fundamento nos arts. 6º e 7º da EC nº 133/2024, ficam afastadas as
irregularidades relativas ao uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de
multas e juros, no valor de R$ 22.730,07 (vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e sete
centavos), e ao pagamento das parcelas do acordo firmado nos autos nº 0002354-
90.2010.6.27.0000, no valor de R$ 68.338,33 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e oito
reais e trinta e três centavos).
5. Insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário no incentivo à participação
da mulher na política:
O partido não aplicou no respectivo exercício, o mínimo de 5% dos recursos do Fundo
Partidário na criação e manutenção de programas destinados à promoção e difusão da
participação política das mulheres, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 e art. 17,
§ 7º, da Constituição Federal, no valor de R$ 99.380,00.
O partido não apresentou exemplar da revista denominada "Professora Dorinha -
Informativo 2023", inviabilizando a análise do seu conteúdo para se aferir o atendimento
do escopo da ação afirmativa em questão.
A irregularidade remanescente não compromete a higidez das contas, o percentual da
falha é reduzido, em relação aos recursos movimentados no exercício e não há

Num. 44814938 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
demonstração de dolo ou máfé do interessado, o que viabiliza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Contas aprovadas com
ressalvas. Determinação de aplicação do valor de R$ 99.380,00 (noventa e nove mil,
trezentos e oitenta).
PRESTACAO DE CONTAS DE PARTIDO POLITICO nº 060016247, Acórdão, Relator(a)
Des. João Rodrigues Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 29/10/2025.

As irregularidades remanescentes devem ser analisadas de modo conjunto, para
verificação de gravidade das falhas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

II.IV. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
O total de receitas do Diretório Estadual do partido Movimento Democrático do Paraná, no
exercício financeiro de 2018, foi de R$ 6.215.679,93, com despesas no valor de R$
6.366.554,97. (https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2018/PR/ED/partidoDetalhe
/15)
A irregularidade remanescente, de utilização de recursos do Fundo Partidário para a
aquisição de títulos de capitalização, é de R$ 11.942,69, o que equivale a,
aproximadamente, 0,1876% do total de recursos movimentados no exercício 2018.
Afora isso, nos termos da Emenda Constitucional nº 117/2022, publicada em 5-4-2022,
veda-se qualquer espécie de penalização pela não aplicação do mínimo de 5% dos
recursos do Fundo Partidário, na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, em processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores a 2022, que não tenham transitado em julgado até a data
de publicação do ato normativo constitucional, como no caso em julgamento.
Assim, a imperativa determinação de destinação da quantia mínima referida para conta
bancária específica, não exerce nenhuma influência negativa na análise da regularidade
das contas.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza
grave. (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020).
Desse modo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerada a irregularidade equivalente a 0,1876% do total de recursos movimentados
no exercício 2018, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, sem incidência de

Num. 44814938 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
multas, na forma do art. 49 da Resolução TSE nº 23.546/2017.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas anuais
apresentadas pelo Diretório Estadual partido do Movimento Democrático Brasileiro do
Paraná - MDB, referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.546/2017, e pela determinação da transferência para conta
bancária específica do valor de R$ 80.180,60, para utilização em prol das campanhas
femininas nas eleições subsequentes, nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional
nº 117/2022.
Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre a decisão no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Para fiscalização do cumprimento da destinação de montante para programas de
promoção da participação feminina na política, observe-se o Acordo de Cooperação
Técnica nº 15/2025, firmado entre este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e a Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Paraná, e a Resolução TRE/PR nº 945/2025.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600550-29.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE:
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - RESPONSÁVEL: DANIELLE DE MELLO E
SILVA, ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI -
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, LARISSA COCCO
PEREIRA CHICARELLI - PR65915 - INTERESSADO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR -
Advogados do(a) INTERESSADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, LARISSA COCCO
PEREIRA CHICARELLI - PR65915
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório

Num. 44814938 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/12/2025 10:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121710344971000000043751723
Número do documento: 25121710344971000000043751723
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 11:21:36
Moraes Panza, desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.